Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. As instituições bancárias respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor. Esta limitação não se aplica apenas no caso de responsabilidade por fato do produto, mas também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo.